Tribunal: TJES
Processo: 0018808-65.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018808-65.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEMACOL - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - VERBA DEVIDA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1 - O
desfecho atribuído à causa pelo magistrado de primeiro grau está em rota de colisão com a orientação deste TJES e do STJ sobre o tema, porque no caso dos autos a Defensoria Pública Estadual busca a percepção pelo crédito oriundo dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da parcela do êxito alcançado na apresentação dos embargos à execução fiscal em favor do seu representado, ou seja, dita rubrica não foi fixada apenas pelo desempenho da função institucional de curadora especial.

2 - Recurso provido. Sentença anulada.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0018808-65.2016.8.08.0011

Apelante:

Gemacol - Materiais de Construção Ltda.

Apelado:

Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual rejeitou o cumprimento de sentença apresentado pelo assistido da Defensoria Pública Estadual, por reputar que “
[...] a sentença de forma equivocada, arbitrou honorários advocatícios ao Curador Especial no valor de 250 (duzentos e cinquenta reais) a serem arcados pelo Município. A Defensoria Pública atua como curadora especial, que é uma de suas funções institucionais. Deste modo, é vedado que se receba honorários pela atuação em tal função, em sede de cumprimento de sentença, [...]”.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando para tanto que
“Se o município não requereu a extinção ou o cancelamento da inscrição em dívida ativa, mesmo após o decurso do prazo prescricional, ao contrário, requereu a citação da executada por edital, levando a nomeação de curador especial, que formulou defesa técnica, gerou para si o ônus processual do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.”.

O apelado ofertou contrarrazões às fls. 49/57, pugnando para que “
[...] seja mantida a R. Decisão que revogou a condenação de honorários advocatícios pagos pelo Município em favor da Defensoria Pública, que agiu como curador especial.”.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1º da Lei Complementar Estadual nº. 55/1994, a Defensoria Pública é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado e tem entre suas atribuições institucionais, na forma expressa do inciso XIV do art. 1º-C, o exercício da curadoria especial, de modo que, conforme jurisprudência sedimentada, não lhe cabe fixação e antecipação de honorários pelo respectivo exercício da função,
fazendo
jus
apenas aos honorários sucumbenciais, se exitosa a atuação do órgão.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL. NULIDADE. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PELA CURADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PARTE ADVERSA VENCIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.[...] No que tange aos honorários, o entendimento do STJ é de que no exercício da função de curador especial de réu ausente,
a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda e de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda apenas o recebimento de remuneração específica pela designação para a curadoria especial
, referente ao que ocorreria, por exemplo, em caso de exercício dativo por advogado privado, mas não propriamente o direito ao ônus financeiro decorrente do julgamento da demanda, este com fundamento no art. 20 do CPC/1973 (ou no art. 85 do CPC/2015) (REsp 1638558/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017). (TJES, Classe: Apelação, 35130068147, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018). (TJES, Classe: Apelação, 045140030722, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 26/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fiscal - exceção de pré-executividade – honorários – defensoria pública – réu revel – citado por edital – curatela – honorários sucumbenciais – recurso improvido.

1 - Consoante jurisprudência do C. STJ, “o exercício da curatela especial é função institucional da Defensoria Pública, sendo-lhe vedado o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ, AgInt no REsp 1236864/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 20/10/2017).

2 - Todavia, não se deve confundir os honorários pelo exercício da curatela com os honorários sucumbenciais, pela procedência da exceção de pré-executividade, quando o assistido sai vencedor na demanda.

3 - “
O defensor público não faz jus ao recebimento de honorários pelo exercício da curatela especial, por estar no exercício das suas funções institucionais, para o que já é remunerado mediante o subsídio em parcela única.
Todavia, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170012212, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021).

4 -
“No exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda”.
(REsp n. 1.638.558/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 2/5/2017.)

5 - Recurso improvido.

(TJES, AI Nº 5003461-27.2022.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 05/Aug/2022)

Como se observa, o desfecho atribuído à causa pelo magistrado de primeiro grau está em rota de colisão com a orientação deste TJES e do STJ sobre o tema, porque no caso dos autos a Defensoria Pública Estadual busca a percepção pelo crédito oriundo dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da parcela do êxito alcançado na apresentação dos embargos à execução fiscal em favor do seu representado, ou seja, dita rubrica não foi fixada apenas pelo desempenho da função institucional de curadora especial.

Por tais razões,
dou provimento

ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.